Tribunal: TJMT
Processo: 1021365-13.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021365-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), B2 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - EPP - CNPJ: 07.672.919/0001-70 (AGRAVANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES registrado(a) civilmente como DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), SIRLEY CLAUDIA RODRIGUES - CPF: 432.708.081-00 (AGRAVADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021365-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: B2 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - EPP

AGRAVADO: SIRLEY CLAUDIA RODRIGUES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA ENTREGA DO RECIBO PARA TRANSFERÊNCIA DO BEM – DESCUMPRIMENTO EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA
ASTREINTE
– POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado o descumprimento pela agravante da decisão que determinou a entrega do recibo para transferência do veículo, escorreita a aplicação de multa cominatória.

A finalidade da
astreinte
é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, não podendo se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa, impondo-se, neste caso, a sua redução para melhor atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
B2 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - EPP
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos Materiais e Morais
ajuizada por
SIRLEY CLAUDIA RODRIGUES
, contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração em relação à concessão da tutela para determinar que a requerida realize o pagamento dos débitos que recaem sobre o veículo até o momento da tradição do bem e forneça a documentação necessária para sua transferência, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada em R$ 100.000,00 (cem mil reais); bem como que reconheceu como devida a multa no seu limite; e determinou a intimação da demandada para, no prazo de 15 dias, efetuar a entrega do recibo de transferência com firma reconhecida em cartório.

Em síntese, sustenta que é necessário que a agravada conclua o processo de empréstimo para pagamento do valor remanescente do veículo, no de R$ 40.000,00, a fim de obter o recibo de transferência.

Insurge-se quanto à aplicação da multa cominatória, ao argumento de que a transferência do veículo depende de ato exclusivo da agravada, bem como requer, de forma subsidiária, a redução da
astreinte
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido no ID 182417166.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 183756163).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, em 26/12/2022, firmou com a requerida/agravante contrato de compra e venda do veículo Chevrolet S-10, branca, placa QBL4B70, RENAVAN 01067066230, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante o pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no ato da compra e a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a ser pago após a entrega do recibo reconhecido firma em nome da autora.

Segundo a demandante, em razão de o veículo se encontrar em nome de terceiro cliente da requerida, foi estipulado o prazo de 60 (sessenta) dias para o fornecimento do recebido reconhecido firma em nome da requerente, para transferência da propriedade em favor da adquirente.

Salienta que as despesas documentais do veículo deveriam ter sido quitadas pelo vendedor no ato da venda, para que pudesse ter pleno gozo do bem a partir de então.

Narra que decorreu o prazo estipulado sem que a demandada lhe entregasse a documentação. E ainda, que após a celebração do contrato, foi surpreendida com uma restrição de alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco Financiamentos S.A, em nome do antigo proprietário “Jose Matias Junior”, débitos de IPVA e licenciamento, referentes ao ano de 2022.

Além disso, menciona que a parte requerida não efetuou o pagamento das despesas do veículo e que tentou por diversas vezes contato com a Requerida a fim de regularizar a situação, contudo, nada foi feito até o momento.

Sob a alegação de que se passaram quase quatro meses do negócio sem que a situação fosse resolvida, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

A agravante alega, em suma, que a entrega do recibo com firma reconhecida em Cartório para transferência do veículo à autora depende do pagamento do valor remanescente do contrato de compra e venda, no importe de R$ 40.000,00 e que a esta estaria se recusando em proceder o financiamento para sua quitação.

Ocorre que para a agravada contrair o empréstimo para pagamento da dívida, ela precisa da documentação do veículo, sendo necessária, assim, a prévia entrega, pela requerida, da Autorização de Transferência do Veículo com firma reconhecida em Cartório.

Assim, agiu com acerto o douto magistrado singular ao determinar que a requerida forneça, no prazo de 15 (quinze) dias, o referido documento à autora, sobretudo porque advertiu a credora no sentido de que a transferência do bem fica condicionada à quitação integral do contrato.

Logo, evidenciado o descumprimento pela agravante da decisão que determinou a entrega do recibo para transferência do veículo, escorreita a aplicação de multa cominatória.

Por outro lado, no tocante ao pedido de redução da
astreinte
, melhor sorte socorre à agravante.

Nesse contexto, convém salientar que o objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.

Assim, embora não exista, a princípio, um limite máximo para a multa cominatória, é possível que, no caso concreto, quando a medida se torna desproporcional em relação ao bem da vida que com ela se pretende resguardar, o seu valor seja adequado a parâmetros razoáveis.

As
astreintes
, tem por finalidade constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, não podendo se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

Neste particular, insta salientar ainda que a fixação de multa não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, nos termos do artigo 537, § 1º, do CPC/15.

É exatamente o caso dos autos, em que a multa, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou seja, no valor do próprio negócio, se mostra exorbitante e desproporcional.

Portanto, impõe-se, no caso, a reforma da decisão singular para reduzir a
astreinte
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DE DO VALOR DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE INCLUSIVE “EX OFFICIO” – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1º, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda.
A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução
. Para a minoração, deve-se levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.” (TJMT – AI nº 1007908-21.2017.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) G.n.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO – ART. 537 DO CPC- PLEITO PARA EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE MULTA-DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – MEDIDA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO - LIMITAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1º, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A multa-diária possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, todavia só poderá ser aplicada caso se determine prazo razoável para cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 537 do CPC.
A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda
. Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido; Contudo não há óbice quanto à limitação do valor total da multa. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação
.” (TJMT – AI nº 1008166-31.2017.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular para reduzir o valor da multa cominatória para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024